Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA NO PLANO ANTERIOR. NÃO APLICAÇÃO. PRAZO PARA REQUERIMENTO DA PORTABILIDADE. OBSERVAÇÃO. PORTABILIDADE OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Requisitos. Os requisitos para portabilidade de carência estão previstos no Art. 3o da RN 438/2018 e incluem o adimplemento junto à operadora anterior, o cumprimento de prazo de permanência de no mínimo 2 anos no plano de origem na hipótese de primeira portabilidade, entre outros. O Art. 8o, inc. IV, da mesma Resolução, no entanto, estabelece que não se aplica o mencionado período de permanência mínima no plano anterior na hipótese de portabilidade solicitada pelo beneficiário em razão da rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo por parte da operadora anterior, como no caso em análise.
2 – Prazo. O caput do Art. 8o da RN 438/2018 determina que o beneficiário deve requerer a portabilidade de carências no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da ciência da extinção de seu vínculo com a operadora anterior. O agravado foi comunicado pela administradora de benefícios Allcare no dia 11 de março de 2024 sobre a decisão unilateral da Operadora Unimed Norte de Minas de rescindir o contrato de plano de saúde, permanecendo a vigência até 10/04/2024. Mensagens de texto de aplicativo de celular comprovam que no dia 22/03/2024 o agravado já havia elaborado o requerimento de portabilidade e buscava informações a respeito da conclusão do procedimento administrativo para efetivação da portabilidade. É indevida a exigência de carência para atendimento do agravado, o que torna a Declaração de Concordância com Cobertura Parcial Temporária ineficaz (ID 197953994, processo de origem).
3 – Recurso conhecido e desprovido.